Tribunal: TJES
Processo: 0001074-40.2018.8.08.0041
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001074-40.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREA DOS SANTOS FREIRE DUARTE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0001074-40.2018.8.08.0041

RECORRENTE: ANDREA DOS SANTOS FREIRE DUARTE

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. PRISCILLA BAZZARELLA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES NÃO CONTÍNUAS. TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, IX, CF/88. NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA DA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, pugna a parte autora pela declaração de nulidade das contratações temporárias estabelecidas entre as partes, objetivando a condenação do réu ao pagamento das parcelas de FGTS não depositadas.

O juízo sentenciante julgou improcedente o pedido inicial, tendo em vista que não restou demostrado que os contratos temporários tenham ocorrido de forma irregular, não fazendo a autora jus ao recebimento de FGTS.

Em sede de Recurso Inominado, a autora discorre que foi contratada pelo recorrido em regime de designação temporária no período de 2013 a 2019, mediante sucessivas renovações, havendo imperativa violação à Constituição Federal. Assim, requer o pagamento dos valores retroativos de FGTS e a concessão da gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pela parte recorrente, haja vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Primeiramente, por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, importa destacar que por meio do ARE 709.212/DF, o Excelso Supremo Tribunal Federal definiu o Tema 608 com a seguinte tese: “O PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL À COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) É QUINQUENAL, NOS TERMOS DO ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL”.

Definiu-se que os efeitos do acórdão deveriam ser modulados com efeitos
ex nunc
, nos seguintes termos: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.”.

Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".

É certo, portanto, que a regra de transição é a seguinte: o prazo prescricional é de 30 anos contados do termo inicial ou de 05 anos a partir do julgamento pelo STF, ocorrido em 13/11/2014, contado o que ocorresse primeiro.

Dessa forma, se a ação que objetiva o recebimento de FGTS por nulidade da contratação foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário. Lado outro, se a demanda for ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Considerando que a presente demanda foi ajuizada dia 13/07/2018 e o início da relação das partes ocorreu em 2013, reporta-se ao caso a prescrição trintenária, de forma que
não reconheço a ocorrência de prescrição da pretensão autoral
.

Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Em análise do conjunto instrutório, observa-se que a recorrida foi contratada pelo município recorrido, em regime de designação temporária, entre os anos de 2013 e 2019, nos seguintes termos:

Contratada na função de PROFESSOR, no período de
03/2013
a
01/2015
;

Contratada na função de facilitador de oficina, no período de
11/2015
até
04/2016
(contrato celebrado 10 meses após o encerramento do último contrato);

Contratada na função de PROFESSOR, no período de
04/2017
até
02/2019
(contrato celebrado 01 ano após o encerramento do último contrato).

O artigo 37, inciso IX da Constituição Federal prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em lei, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.
No âmbito federal, a contratação temporária está regulamentada na Lei nº 8745/93, no âmbito estadual na Lei Complementar nº 809/2015:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

III - contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência:

de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença;

b) do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e da Faculdade de Música do Espírito Santo;

c) da expansão das instituições estaduais de ensino;

Art. 4º As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

[...]

III - 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

Parágrafo único. Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

Assim sendo, entendo que as contratações da recorrida

foram legais, uma vez que atenderam a necessidades temporárias, considerando a curta duração e ausência de sucessivas prorrogações, inexistindo continuidade nas contratações, que decorreram de processos seletivos autônomos.

Nesse sentido, a recorrente exerceu diferentes cargos durante as contratações em regime de designação temporária, não havendo renovações sucessivas e continuidade no exercício das funções, tendo, inclusive, permanecido 2 períodos sem contrato de trabalho ativo junto ao recorrente.

Destarte, tratando-se de serviço essencial, devida aplicação da temporalidade e excepcionalidade do interesse público, inexistindo configuração de violação ao postulado constitucional do concurso público.

A presente matéria se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Dessa forma, evidente que as contratações da recorrida foram válidas – temporárias e realizadas na excepcionalidade do interesse público, sendo devida a improcedência do pleito pelo recebimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)